Tribunal: CARF
Processo: 19515.000140/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000140/2011-77
ACÓRDÃO
1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON CARVALHO DA SILVA RESTAURANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE. PROCURAÇÃO APÓCRIFA. IRRELEVÂNCIA DE
CLÁUSULAS PARTICULARES.
Caracteriza-se como omissão de receita a existência de créditos bancários
cuja origem não foi comprovada por documentação hábil e idônea, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. A mera apresentação de instrumento
de procuração desacompanhado de assinatura do outorgante e posterior
ao período fiscalizado não afasta a presunção legal. Cláusulas contratuais
que imputam responsabilidade a terceiros não são oponíveis ao Fisco (CTN,
art. 123).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF no 08.1.90.00-2010-00686-8, abrangendo o
ano-calendário de 2006, período em que esteve enquadrada no regime do Simples Nacional.
No Termo Inicial, a Recorrente foi intimada a apresentar os extratos de suas contas
bancárias que deram origem à movimentação financeira, os livros Caixa com as devidas
escriturações, bem como os documentos pertinentes e os contratos sociais e respectivas
alterações.
Diante do não atendimento à referida intimação, foi expedido Termo de
Reintimação Fiscal, cuja ciência ao contribuinte se deu por via postal, com Aviso de Recebimento
(AR), em 10/05/2010.
Posteriormente, a Recorrente apresentou os extratos bancários relativos ao ano-
calendário de 2006 das contas mantidas junto às seguintes instituições financeiras: Banco do
Brasil, HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Unibanco e Banco Bradesco.
Após a análise dos extratos bancários apresentados, foi lavrado novo Termo de
Intimação Fiscal, com ciência por via postal e Aviso de Recebimento (AR) em 08/09/2010,
solicitando a apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovassem ou justificassem a
origem dos valores creditados nas contas bancárias, conforme relação anexa. A Recorrente,
contudo, não atendeu à solicitação, deixando de apresentar qualquer documentação ou
manifestação.
Em razão da inércia da Recorrente em atender ao Termo de Intimação Fiscal, foi
lavrado Auto de Infração com base na presunção de omissão de receitas.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício dos impostos e contribuições devidos no Simples Federal, resultando na lavratura de Auto
de Infração (Fls. 210/255) por omissão de receitas, com aplicação da multa de ofício no percentual
de 75%, constituindo-se crédito tributário no montante de R$ 1.777.281,45.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 262 a 272),
sustentando a improcedência do lançamento.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 33a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiram o acórdão
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
3
n. 14-67.786 (fls. 327/339), no qual por unanimidade de votos, decidiram julgar improcedente a
impugnação interposta, mantendo o crédito tributário lançado, conforme os seguintes termos
extraídos do voto:
(...)
OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O cerne do litígio que aqui se julga orbita em torno da omissão de receitas
apurada pela autoridade fiscal, combatida pela contribuinte, que argumenta que
o lançamento foi realizado com base apenas nos extratos bancários. E, ainda, que
fiscalização baseou-se apenas em indícios e presumiu a omissão de receitas.
De fato, a fiscalização intimou a contribuinte, desde o início do procedimento
fiscal, a apresentar livros caixa, em que a movimentação financeira da empresa
estivesse escriturada, bem como os documentos que deram suporte à
escrituração, conforme termo de início de fiscalização, fls. 05, emitido em
26/03/2010. Foram solicitados ainda os extratos das contas bancárias que deram
origem à movimentação financeira realizada no ano calendário de 2006, nas
seguintes instituições:

Como não houve resposta ao termo supra citado, em 10 de maio de 2010, a
fiscalizada foi re-intimada, para que apresentasse os documentos já solicitados na
intimação anterior, desta feita apresentando os extratos solicitados.
Da análise da documentação apresentada, elaborou a autoridade fiscal novo
termo de intimação (fls. 145), solicitando a apresentação de documentos hábeis e
idôneos que comprovassem/justificassem a origem dos valores a crédito
verificados nos extratos bancários, conforme relação anexa ao referido termo.
Transcorrido o prazo para cumprimento do termo de intimação fiscal, a empresa
não se manifestou no sentido de justificar a origem dos créditos relacionados.
Destaque-se que a fiscalização lavrou termo de re-intimação solicitando os
mesmos documentos (fls. 172), não havendo mais uma vez qualquer resposta da
defendente.
Diante do exposto, a autoridade fiscal, corretamente, apurou a omissão de
receitas, a partir dos valores depositados em conta corrente cuja origem não foi
comprovada e efetuou os lançamentos de ofício lavrados por meio do Auto de
Infração que aqui julgamos. Eles encontram fundamento legal nas disposições
contidas no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, abaixo
reproduzido, in verbis:
(...)
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
4
Conforme disposição legal supra, cabe à contribuinte, pessoa física ou pessoa
jurídica, titular de conta de depósito ou de investimento, mantida junto à
instituição financeira, comprovar, mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos creditados nas referidas contas. Caso contrário, é valida a
presunção legal, até prova em contrário a ser produzida pelo contribuinte, de
ocorrência de omissão de receitas ou de rendimentos.
No caso de pessoa jurídica, a comprovação deve ser facilitada pela regular
observância das obrigações acessórias previstas na legislação, principalmente,
aquelas vinculadas à manutenção de escrituração, nos termos da legislação
comercial e fiscal – ou do livro caixa, se for o caso –, na qual deve estar
escriturada toda a movimentação financeira da pessoa jurídica com a indicação da
origem dos recursos. Verifica se, assim, que a pessoa jurídica que regularmente
cumpre as suas obrigações acessórias (ou deveres instrumentais) tem perfeitas e
plenas condições de comprovar a natureza dos recursos depositados nas contas
corrente de sua titularidade.
(...)
Entretanto, a contribuinte, apesar de regularmente intimada, se furtou a justificar
os depósitos e comprovar a origem e natureza dos recursos movimentados em
suas contas correntes no ano de 2006, através de documentação hábil e idônea,
afastando a presunção legal de omissão de receita.
Sendo assim, a argumentação de que a tributação se deu com base em indícios
não se sustenta em face das prescrições do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Trata-se de presunção legal de omissão de receitas em que o
fato indiciário é a falta de comprovação acerca da origem dos recursos
depositados nas contas correntes de titularidade da pessoa jurídica, e essa prova
é bastante e suficiente para suportar a acusação. Se a interessada deixa de fazer a
prova de que os recursos depositados não se configuram como receitas auferidas
na sua atividade empresarial e omitidas da tributação, então o lançamento de
ofício é impositivo.
A omissão de receita encontra-se regularmente comprovada por prova indireta
prevista em lei – presunção legal, que não se confunde com presunção simples ou
hominis invocadas pela Impugnante.
(...)
Nesse aspecto, oportuno dizer que a fiscalização deixou de confrontar os
depósitos bancários com a escrituração, porque a escrituração não foi
apresentada.
Em sede de impugnação, resumiu-se a reclamante a dizer que os valores
mencionados nos extratos bancários devem-se à movimentação entre as próprias
contas bancárias da empresa e que isso se tratava de uma estratégia da empresa.
Dentre estas, estavam o pagamento de contas de clientes por meio de cartão de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
5
débito, troca de vales-refeição, entre outras cortesias utilizadas para atração de
clientes.
Não obstante suas alegações, não foram trazidos aos Autos quaisquer
documentos que comprovassem a origem dos depósitos bancários, e que
pudessem modificar a situação da contribuinte, corroborando-se a constatação de
omissão de receitas de sua parte, que foi devidamente justificada pela
fiscalização, através da realização das verificações necessárias à obtenção de
elementos de convicção e certeza, indispensáveis à validação do crédito
tributário.
A grande divergência entre a receita declarada e oferecida à tributação no ano de
2006 (R$ 89.707,00), e os recursos movimentados nas contas correntes de
titularidade da empresa (R$ 6.164.435,69), a indicar que apenas 1,5% dos
recursos depositados seriam decorrentes de receitas tributáveis, sem que tenha
sido feita qualquer prova de que a maior parte dos recursos depositados não
eram decorrentes de operações tributáveis, confirmam o que foi dito acima.
O processo administrativo-fiscal é informado pelo princípio da concentração das
provas na contestação, com o condão de mitigar a aplicação do princípio da
verdade material, ou seja, uma vez que não há a previsão para a realização de
uma audiência de instrução, como só ocorre no âmbito do processo civil, as
provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no
caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser
oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação.
(...)
Como não houve juntada de documentos e provas do que pondera a contribuinte,
quer na fase fiscalizatória, quer quando da fase contenciosa, não devem ser
consideradas as alegações de que a Receita Bruta apurada pela fiscalização está
incorreta. Muito pelo contrário, ela foi calculada com base na receita já declarada
pelo contribuinte em sua DASN, mais a soma dos valores depositados, cuja origem
não foi não comprovada pela defendente, que caracterizaram omissões de
receita.
Diante de todo o exposto, voto pela manutenção do Auto, em sua integralidade,
caracterizada a omissão de receitas apontada pela autoridade administrativa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Ressalte-se que foi apresentada manifestação de inconformidade intempestiva ao
Ato Declaratório Executivo Derat no 51/2011, em xx/xx/xxxx, tendo em conta que
a ciência se deu em xx/xx/xxxx.
Nos termos do Ato Declaratório Normativo SRF/COSIT no 15, de 12/07/96, DOU
de 16/07/96, não se instaura a lide, quando a manifestação de inconformidade é
apresentada intempestivamente:
(...)
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
6
Portanto, não instaurado o litígio na forma do que determina o Decreto no
70.235, de 1972, em seu art.15, esta autoridade julgadora não dispõe de
competência para se manifestar no feito correspondente à exclusão do Simples
veiculada pelo sobredito Ato Declaratório.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação
relativa aos lançamentos dos impostos e contribuições devidos na sistemática do
SIMPLES FEDERAL, e não CONHECER da manifestação de inconformidade contra o
ADE Derat no 51/2011, por intempestiva.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
A intimação para que o contribuinte justifique as diferenças entre os valores
depositados em conta corrente, e a receita bruta declarada em DASN pelo autor
do feito, não implica inversão do ônus da prova, quando se verifica que a referida
autoridade, observando o princípio da verdade material, as apurou por meio do
exame de documentos por esta fornecidos no curso da fiscalização.
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA. Afastada a preliminar, considera-se intempestiva a manifestação de
inconformidade contra ato de exclusão do Simples apresentada após o prazo de
30 dias da ciência do referido ato, não instaurando, por conseguinte, a fase
litigiosa, tornando-se preclusa a matéria na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PROVAS. OPORTUNIDADE.
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo
o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
7
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 372/375),
no qual, em síntese:
(a) Preliminarmente, sustenta fazer jus ao regime do Simples Nacional, por possuir
faturamento anual dentro dos limites previstos na legislação, no valor de R$
89.707,00.
(b) No mérito, o Sr. Edson Carvalho da Silva, responsável pela Recorrente, alega que
emprestou ao empresário Luiz Sérgio Ferreira da Mota os convênios de guias
referentes à entrega de vale-alimentação, vale-refeição, combustível, entre
outros, para que este pudesse abrir e movimentar as contas bancárias
mencionadas no presente processo, esclarecendo que a movimentação se daria
exclusivamente para a entrega dos valores relativos às referidas guias e
convênios. Afirma, ainda, que não imaginava que seriam realizadas transações
de grande vulto em seu nome. Destaca que, ao receber a intimação fiscal, o
terceiro mencionado comprometeu-se a resolver a situação, o que justificaria a
revelia.
(c) Junta, ainda, documento assinado pelos Srs. Luiz Sérgio Ferreira da Mota e
Marcelo Artur Mota, no qual ambos declaram ser responsáveis por todo e
qualquer problema que eventualmente possa surgir nas contas correntes.
(d) Alega que o Sr. Luiz Sérgio vendeu as empresas que possuía em seu nome e
mudou-se para o exterior, sem deixar contato.
(e) Por fim, sustenta que o devedor no presente caso seria o Sr. Luiz Sérgio,
pugnando pelo cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
8
2
MÉRITO
Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96,
em razão da constatação de depósitos bancários de origem não comprovada, os quais
caracterizam omissão de receita, conforme presunção legal estabelecida no referido dispositivo.
Dispõe o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. [...]” (grifo nosso)
A norma em questão estabelece uma presunção legal relativa, conferindo ao
contribuinte o ônus de afastar a presunção de omissão de receita por meio da comprovação
documental idônea da origem dos recursos creditados.
No caso concreto, consta dos autos instrumento de procuração (fl. 378) outorgado
pela Recorrente a terceiros, conferindo poderes para movimentação de contas bancárias e
realização de operações perante instituições financeiras. Ocorre que tal documento, embora
assinado pelos mandatários, não apresenta a assinatura do outorgante, o que compromete sua
validade formal e eficácia probatória.
Ademais, ainda que o instrumento estivesse formalmente válido, sua simples
apresentação não é suficiente para afastar a presunção legal de que os recursos creditados
pertencem à Recorrente. A legislação exige comprovação efetiva de que os valores creditados
pertencem a terceiros (art. 42, §5o da Lei no 9.430/96), o que não restou demonstrado nos autos.
Outro ponto que fragiliza a tese da Recorrente diz respeito à incongruência
temporal entre a data do instrumento de procuração (2010) e o período de apuração (2006), o
que, por si só, afasta sua eficácia como meio de prova da titularidade de valores creditados quatro
anos antes.
A cláusula contratual que atribui aos procuradores a responsabilidade por eventuais
ônus decorrentes da movimentação das contas bancárias, inclusive de natureza tributária, não
vincula a Fazenda Nacional, conforme expressamente previsto no art. 123 do Código Tributário
Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Em suma, não foi apresentada prova idônea e contemporânea que comprove que
os depósitos em questão pertenciam a terceiros e, portanto, a presunção legal de omissão de
receita permanece hígida.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.853 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000140/2011-77
9
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 413
DF CARF MF
Original